Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-04.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025901-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (AGRAVANTE), MANUEL BRASIL DELGADO SAMPAIO - CPF: 299.586.871-00 (AGRAVADO), KATIA CILENE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 405.490.031-34 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 385.494.412-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS – NÃO VERIFICADO – RESTABELECIMENTO DO MANDADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Ação de reintegração de posse julgada procedente, cujo trânsito em julgado se deu há mais de três anos. Posse exercida sobre área abrangida pela decisão em cumprimento. Impossibilidade de se perpetuar o uso indevido da área, sem amparo legal. Confirmada a interlocutória que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70081913188, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAJ CONSULTORIA LTDA - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) nº 1042057-41.2022.8.11.0041, manejado em desfavor de
MANUEL BRASIL DELGADO SAMPAIO,
que concedeu efeito suspensivo a decisão que determinou a expedição de mandado de intimação e reintegração de posse.

A Agravante aduz, em síntese, que os Agravados alegam que compraram a área em questão do Sr. Vivaldo Pires da Silva e seu filho Júlio Pires da Silva em 19/03/2002, pelo valor de R$ 3.000,00, destacando ser Vivaldo o vendedor e não Manoel.

Sustenta que o efeito suspensivo, concedido na origem, exige a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente, sem prejuízo da demonstração de relevante fundamentação posta em favor da tese de defesa do executado, além do prosseguimento da execução for suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não é o caso.

Destaca a impossibilidade de acolher o pedido principal do Agravados, à suspensão e/ou extinção do feito executório, uma vez que, como a sentença proferida na ação de reintegração de posse 77515 já transitado em julgado desde 11/05/2017.

Relata que o imóvel objeto do feito, atualmente vale aproximadamente R$ 160.000,00 e que os “Agravados apenas utilizam para coloca entulhos de obras com intuito de alegar ocupação do terreno baldio”. Informa que os Agravados possuem residência própria em outro local.

Consigna que os Agravados buscam se apropriar indevidamente do terreno, desde que invadiram o imóvel objeto da lide, o qual fez parte da ação de reintegração da posse iniciada no ano de 2001, está transitada e julgada, desde a data de 11/05/2017, adquirindo indevidamente o terreno junto a terceiro de má-fé, “com os quais, a Agravante, nenhuma relação jurídica possui, devem ser resolvidos em via própria pelo devido processo legal a ser promovido pelos Agravados em desfavor dos terceiros que obtiveram vantagens econômicas e ilícita na venda de um imóvel que nunca lhe pertenceram”. (SIC)

Assevera que o argumento de ausência de citação no feito importa em rediscussão de tema pacificado, vez que em outras impugnações, acerca do cumprimento da mesma sentença, lança conteúdo de defesa idênticos.

Pontua que os Agravados são sucessores de bem litigioso, “nos termos do 3º do art. 109 do CPC (antigo art. 42, §3º, CPC 1973).” Argumenta que a suposta inexistência de citação ou edital de citação não são matérias contempladas no rol do art. 525, do CPC.

Consigna que a ação de reintegração de posse foi distribuída 09 meses antes da suposta compra do bem pelos Agravados. Afirma que “o reconhecimento de firma lançado sobre o contrato do ID N. 53098803 – PÁG. 4 faz duvidoso o referido negócio”, bem como destaca o “representante dos ‘Sem Tetos’ Manoel Brito de Souza”, pessoa que figura como réu principal da ação de reintegração, como interveniente contratual, “inclusive com procuração datada de 29/10/2001 e, ainda, como PARCEIRO COMERCIAL/INTERMEDIÁRIO DO SR. VIVALDO, conforme fls. 41 e 42 do processo COD 77515 (ID n. 50270973 – Pág. 57 e 58 – Embargos de Terceiro PJE nº ETCiv 1006827- 69.2021.8.11.0041, promovido pela Sr. Claudio)”

Esclarece que a ação de reintegração de posse é multitudinária, proposta em face “de outros”, “razão pela qual a r. sentença, neste sentido específico, foi de eficácia exemplar: logicamente, considerando-se a dimensão do imóvel, o decurso do tempo na tramitação ação e suas característica de invasão coletiva, por certo os posseiros da época da inicial, os quais, todos foram devidamente citados, dificilmente são os mesmos quando da execução da reintegração, tendo em vista o proveito econômico indevido auferido pelas invasões diante da intensa alienação dos lotes irregulares ao longo dos anos.”

Pontua que “instrumento do contrato de compra e venda firmado pelo suposto antecessor dos Agravados indica-se uma área bem extensa que não permite a conclusão de que o lote esteja nela inserido. Vê-se ainda que neste instrumento consta a participação do Presidente da Associação dos Sem Tetos (um dos líderes da ocupação da área em 2001) INTERMEDIÁRIO E PARCEIRO COMERCIAL DO SR. VIVALDO, o que reflete que o início da suposta posse dos Agravados teria ocorrido tempos após a invasão” e ainda o destaca o consignado na Cláusula Quinta do contrato.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo suspensivo, para revogar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, “DETERMINANDO, via de consequência, A RETOMADA IMEDIATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO DE IMÓVEL NA ÁREA DE FAIXA COMERCIAL, com a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, oferecendo o prazo razoável de 15 dias para a desocupação espontânea em respeito ao devido processo legal e a todos os princípios constitucionais que esculpe o nosso estado democrático de direito, inclusive a LOMAN”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 154099688.

Nas contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Agravante, por meio da petição de ID. 158158150, chama o feito à ordem, pugnando pela aplicação das sanções processuais inerentes a prática de litigância de má-fé, em desfavor dos Agravante pelos Agravados, face aos argumentos lançados nas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que concedeu efeito suspensivo a decisão que determinou a expedição de mandado de intimação e reintegração de posse, ao argumento de ausência dos requisitos para suspensão concedida na origem; impossibilidade de alegação de ausência de citação nos autos de reintegração de posse e que o imóvel objeto dos autos se trata de terreno baldio ocupado por entulhos.

O feito na origem se refere à cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, manejada pela Agravante, onde foi requestada e concedida suspensão da expedição do mandado de reintegração de posse, a qual foi deferida pela r. decisão agravada com os seguintes fundamentos:

“(...) Tendo em conta a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada no id. n. 104404238, com o fito de evitar prejuízos irreversíveis,
CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO
à decisão proferida no id. n. 103117463 e
DETERMINO
a intimação do exequente para se manifestar sobre o alegado em 15 (quinze) dias.

Seja recolhido o mandado de reintegração de posse.
(...)” (ID. 104441277 – autos de origem)

Por ora, na pendência de análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, reservada a análise ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu efeito suspensivo a decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, determinando seu recolhimento.

Os Agravados tecem considerações acerca do feito de reintegração de posse, da qual adveio a sentença executada, alegando a ausência de citação naqueles autos; aduz que ainda pendente o trânsito em julgado da ação de embargos de terceiro, bem como a ação de usucapião.

Destacam ainda “estão a mercê de se virem desprovidos de sua Habitação que a mais de 20 (vinte) anos estão ali residindo”. (ID. 158005678 - Pág. 10) (SIC)

O fundamento principal da decisão agravada foi o de evitar prejuízos irreversíveis, contudo, se denota, como destacado pela Agravante e consignado na certidão do oficial de justiça de ID. 153794690 - Pág. 60, datada de 26/11/2022, que o imóvel se trata de terreno baldio:

“(...) Certifico e dou fé que faço a devolução mandado conforme solicitação ao Juiz do feito em razão da solicitação ao recolhimento do mandado, o qual permaneci em , meu poder aguardando o decurso do prazo de 15 dias, em razão desta servidora ter entendido que teria que permanecer em meu poder e não somente para Intimar os requeridos, em razão de constar no mandado até ordem de Arrombamento
sendo que o imóvel é um terreno baldio aberto, sem nenhuma edificação, contendo apenas um monte de entulho
. (...)” (g.n.)

De modo que infundada a alegação dos Agravados de serem desapropriados de sua habitação. Para além disso, não se denota que fora, de fato, opostos embargos de terceiro pelos Recorridos.

Assim, tem-se que o
decisum
recorrido deve ser reformado, uma vez que os argumentos dos Agravados, em princípio, não são capazes de sobrestar a decisão, prévia ao
decisum
agravado, que deferiu a ordem de reintegração de posse.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. Considerando-se a concessão de prazo razoável, bem como a ausência de motivo para reforma da decisão agravada, justifica-se, na hipótese dos autos, a manutenção do decisum que deferiu a ordem de reintegração de posse. Ausência de citação da esposa do agravante que, por ter sido previamente examinada (e considerada desnecessária) não apenas em sede de recurso, mas também de tutela provisória requerida em ação rescisória, não justifica a suspensão da decisão ora recorrida. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70084536523, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 02-12-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Ação de reintegração de posse julgada procedente, cujo trânsito em julgado se deu há mais de três anos. Posse exercida sobre área abrangida pela decisão em cumprimento. Impossibilidade de se perpetuar o uso indevido da área, sem amparo legal. Confirmada a interlocutória que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70081913188, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020)

Importa destacar que os pleitos à intimação da Prefeitura Municipal de Cuiabá a se manifestar nos autos; determinação do cumprimento da Ordem do STF, com a imediata criação de Comissão de Conflitos Fundiários, formulados em sede de contrarrazões de agravo de instrumento, não podem ser, ao menos por ora, uma vez que não foram objeto da decisão agravada.

Em relação ao pleito da Agravante de condenação dos Agravados à multa por litigância de má-fé, tem-se que cabível sua aplicação, vez que, conforme delineado linhas atrás, os Agravados incidiram no disposto no art. 80, II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida no ID. 154099688. Condeno os Agravados à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023